Tribunal: TJES
Processo: 5015434-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015434-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS AZEVEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA CRIADA POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo ao réu. O banco agravante sustenta que o agravado não realizou a purga integral da mora, sendo indevida a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do veículo ao devedor fiduciante pode ocorrer sem o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira ao propor acordo extrajudicial para evitar a apreensão do veículo gerou legítima expectativa no devedor, impedindo a exigência posterior da purga integral da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme interpretação fixada pelo STJ no Tema 722, exige que, para a restituição do bem apreendido, o devedor realize o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, além dos encargos contratuais.

4. No caso concreto, a instituição financeira propôs acordo extrajudicial ao devedor, informando-o sobre a busca e apreensão e possibilitando a quitação das parcelas vencidas para evitar a retomada do bem, criando uma legítima expectativa de que tal pagamento seria suficiente para manter o contrato vigente.

5. A exigência posterior da purga integral da mora, após o pagamento das parcelas vencidas conforme negociado, configura comportamento contraditório da instituição financeira, violando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium.

6. Restando demonstrada a boa-fé do devedor e sua intenção de adimplir o contrato até o termo final, correta a decisão que determinou a restituição do veículo e a manutenção do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição do bem apreendido em ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, conforme previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nos termos do Tema 722 do STJ.

2. O comportamento contraditório da instituição financeira, que cria legítima expectativa de manutenção do contrato mediante pagamento das parcelas vencidas e posteriormente exige a purga integral da mora, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium, impedindo a retomada do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, publ. DJe 27/05/2014 (Tema 722).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Banco Andbank (Brasil) S.A

contra decisão (ID 56053686) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Fábio dos Santos Azevedo
, determinou a restituição do veículo ao réu.

Em suas razões recursais (id 10125905), a agravante sustenta, em síntese, que o agravado não realizou a purga integral da mora, sendo indevida a restituição do bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao julgamento do mérito.

Cuida-se na origem de ação de busca e apreensão interposta pelo banco agravante diante do inadimplemento de parcelas do financiamento realizado pelo agravado. O magistrado, ao receber a petição inicial, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Antes de ser cumprida a medida liminar, a instituição financeira entrou em contato com o devedor para informá-lo quanto a existência de ação de busca e apreensão de seu veículo e propor um acordo de renegociação para “evitar a retomada” do bem (id 43530447). Após as tratativas, o requerido realizou o pagamento do novo boleto enviado pela instituição com o objetivo de quitar as três parcelas que estavam em atraso (id 43531007).

Após a apreensão do bem, o requerido apresentou contestação na qual sustentou a ausência de interesse de agir do banco, em virtude do pagamento já realizado das parcelas em atraso.

Diante desse cenário, o magistrado a quo determinou a suspensão da decisão liminar e a devolução do bem para o requerido, por entender que “restou demonstrada a intenção do devedor, repercutida em boa-fé, em continuar com o cumprimento do contrato até o termo final, a partir da negociação extrajudicial permitida pelo autor em concomitância ao trâmite da presente ação” (id 49188976).

Em face desta decisão o banco agravante se insurge, alegando, em síntese, que o agravado não realizou a purga integral da mora, sendo indevida a restituição do bem.

Pois bem. De acordo com o §2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante “
poderá pagar a
integralidade
da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
” (destaquei).

Nesse sentido, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722) – e, pois, de observância obrigatória deste Tribunal (CPC, art. 927, III) –, definiu que, com a alteração do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, pelo advento da Lei nº 10.931/04, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo depósito judicial apenas das parcelas vencidas. Para tanto, impõe-se o pagamento da integralidade da dívida, sendo este o único meio que dispõe o devedor para reaver a posse direta do bem apreendido.

Destarte, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

Tema nº 722
, STJ: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida –
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
–, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (destaquei e grifei)

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014, publ. DJe 27/05/2014)

Noutras palavras, a restituição do bem ao devedor fiduciante deve ser condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Ocorre que, no caso em questão, ao propor um acordo extrajudicial ao devedor para “evitar a retomada” do bem, a instituição financeira criou uma legítima expectativa de que o pagamento das parcelas vencidas afastaria a apreensão do veículo e possibilitaria a manutenção do contrato vigente.

Desse modo, a posterior exigência da purga integral da mora constitui comportamento contraditório que deve ser rechaçado, em virtude do princípio da boa fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS VENCIDAS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. BOA-FÉ DA PARTE DEVEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de busca e apreensão de veículo. O magistrado de origem considerou que a autora aceitou o pagamento parcial das parcelas vencidas, evidenciando a boa-fé da requerida e configurando a preservação do contrato, o que inviabilizou a busca e apreensão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das parcelas vencidas, aceito pela credora fiduciária após o ajuizamento da ação, descaracteriza a mora e impossibilita a busca e apreensão; (ii) determinar se o comportamento da credora, ao receber os pagamentos e não recorrer da decisão que revogou a liminar, caracteriza comportamento contraditório impeditivo do pleito de retomada do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O pagamento das parcelas vencidas foi aceito pela credora fiduciária, mesmo após a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação, o que gerou a expectativa legítima de preservação do contrato e descaracterizou a mora conforme reconhecido pelo magistrado de origem.
4. A credora não apresentou recurso contra a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e continuou recebendo os pagamentos subsequentes, configurando boa-fé da devedora e comportamento contraditório da autora. 5. O entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a purgação da mora em ações de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar.
Contudo, no caso concreto, as peculiaridades demonstradas, especialmente a aceitação dos pagamentos pela credora, justificaram a decisão de improcedência.
6. A sentença primeva aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, garantindo o equilíbrio entre as partes e afastando o pedido de retomada do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pagamento parcial das parcelas vencidas, aceito pelo credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, caracteriza a preservação do contrato e descaracteriza a mora, quando evidenciada a boa-fé da parte devedora. 2. O credor que aceita pagamentos após a notificação e o ajuizamento da ação, sem recorrer de decisões desfavoráveis, atua de forma contraditória, impedindo a retomada do bem com base na mora. (TJES, AC 5002534-34.2023.8.08.0030; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data de Publicação: 13/03/2025)

Ademais, verifico que, após a suspensão da liminar, a instituição financeira bloqueou o acesso do agravado aos boletos, motivo pelo qual procedeu com o depósito judicial das parcelas.

Dessa forma, não tenho dúvidas em aderir ao raciocínio externado pelo magistrado, no sentido de que restou comprovada a boa fé do requerido e sua intenção em continuar com o cumprimento do contrato até o termo final.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.